Tribunal: TJPA
Processo: 0805346-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805346-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805346-58.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800607-42.2025.8.14.0097

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA

IMPETRANTE: DRA. VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - OAB PA 017468

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARCELO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA, custodiado preventivamente em razão de prisão em flagrante por suposto cometimento de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), ocorrido em Benevides/PA. A impetração alega ilegalidade na decretação da prisão preventiva, invocando ausência de fundamentação idônea e pleiteando substituição por medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 319 e 318 do CPP, à luz das condições pessoais favoráveis do paciente, notadamente sua condição de pai de menor dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão das condições pessoais do paciente, inclusive a alegada responsabilidade exclusiva por filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, apresenta fundamentação idônea com base na gravidade concreta do delito praticado com emprego de arma de fogo, em plena luz do dia, com risco à integridade física da vítima e mediante planejamento prévio utilizando informações privilegiadas, evidenciando o
periculum libertatis
.

4.

A existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, depoimento da vítima, apreensão da arma de fogo e confissão do corréu, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

5.

A segregação cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da ousadia da conduta, da logística criminosa e do risco de reiteração delitiva, considerando as circunstâncias específicas do caso.

6.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não obstam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7.

A substituição por prisão domiciliar, com base na condição de pai de menor, exige comprovação concreta da imprescindibilidade com cuidados da criança, ônus não cumprido no caso concreto, além de se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça, hipótese que afasta a incidência do art. 318-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A presença de elementos concretos relacionados à gravidade do crime, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva.

2.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

A concessão de prisão domiciliar ao pai de menor exige prova inequívoca de sua imprescindibilidade aos cuidados com a criança, e não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312, 318-A, 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023; TJPA, HC 8209041, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 15.02.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.12.2020; STF, HC Coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805346-58.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800607-42.2025.8.14.0097

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA

IMPETRANTE: DRA. VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - OAB PA 017468

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
MARCELO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, proferido nos autos de nº 0800607-42.2025.8.14.0097.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado em flagrante no dia 11/03/2025, pelo suposto cometimento de roubo majorado (Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal).

A impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea, possibilidade de substituição da segregação por medidas diversas da prisão previstas nos artigos 319 e 318, ambos do CPP, considerando ser o demandante pai de menor sob sua dependência exclusiva, portador de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Neste contexto, pugna liminarmente pela concessão de liberdade provisória, ainda que com imposição de cautelar alternativa e, no mérito a confirmação da ordem, reconhecendo-se o direito de aguardar o deslinde processual em liberdade.

Recebidos os autos, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade apontada como coatora, bem como manifestação ministerial (Id. nº 25634461).

O Juízo originário prestou informação na data de 25/03/2025, por meio do Ofício nº 2/2025 – Vara Criminal - GAB (Id. nº 25710117), oportunidade na qual informou, em síntese:

“(...)

Segundo consta dos autos, no dia 11/03/2025, por volta das 10h40, na cidade de Benevides/PA,
o paciente, em concurso com ERISSON ELERES SOTO BATISTA, teria abordado a vítima LUCAS AUGUSTO DA SILVA CORPES, motorista de uma empresa terceirizada da empresa Mico's, que estava realizando entregas em um caminhão.

Utilizando-se de grave ameaça e mediante emprego de arma de fogo, os autores teriam subtraído uma bolsa contendo a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), valor correspondente à renda do dia da empresa.

Após registro da ocorrência,
a autoridade policial
empreendeu diligências e
localizou a motocicleta utilizada no crime
(Honda CB 300, cor preta)
na residência de ERISSON ELERES SOTO BATISTA, que, ao ser preso, declarou ser funcionário da empresa Mico's e indicou MARCELO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA como seu comparsa
. Em seguida,
os policiais dirigiram-se à residência do paciente, onde encontraram uma arma de fogo calibre 38 com duas munições intactas
, supostamente utilizada no crime.

Na audiência de custódia, após análise do caso concreto, este Juízo entendeu estarem presentes
os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, conforme os seguintes fundamentos: a)
Materialidade e indícios de autoria
: Comprovados pelo auto de prisão em flagrante, pelo depoimento da vítima, pela apreensão da arma de fogo na residência do paciente e pelo depoimento do corréu; b)
Garantia da ordem pública
: A decisão baseou-se na
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo emprego de arma de fogo para intimidação da vítima, colocando em risco sua integridade física, bem como pela circunstância de o
crime
ter sido
praticado mediante informações privilegiadas obtidas pelo corréu, funcionário da empresa vítima
; c)
Periculosidade social
dos agentes: Demonstrada pela
ousadia na execução do delito à luz do dia
, por indivíduos que realizaram
planejamento prévio da ação criminosa
, dotada de logística própria e voltada para assegurar o êxito da empreitada delituosa; d)
Risco de reiteração criminosa
: Considerando que o corréu ERISSON declarou possuir
‘informações privilegiadas’ sobre as cobranças realizadas pela empresa
, entendeu-se que a liberdade dos acusados poderia colocar em risco a integridade de outros trabalhadores vinculados às atividades

de cobrança.

(...)” [
destaquei
]

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 26120609).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA
:

(...)

Analisando os autos, verifico que as vítimas dos fatos imputados aos flagranteados declararam na peça flagrancial que trabalham para uma empresa agregada a empresa MICOS, sediada nesta comarca, e na data de 11.03.2025, enquanto faziam a última entrega a bordo de um caminhão de sua empregadora foram abordados por dois indivíduos em uma moto, sendo que um deles estava armado, e sob grave ameaça foi subtraída uma bolsa com a renda do dia, a quantia de R$4.200,00. Por ocasião informaram o modelo e placa do veículo utilizado no roubo. Recebida a informação pela autoridade policial, de imediato, foram empreendidas diligências e logrou-se encontrar o veículo usado no delito na residência de Erisson Eleres Soto Batista, que preso em flagrante delito, teria informado a autoridade policial, ser funcionário da empresa MICOS, e que teria informações privilegiadas quantos a cobranças de valores feitas por sua empregadora e na mesma ocasião informou quem seria seu comparsa na autoria do delito informado no flagrante, qual seja, o flagranteado MARCELO AUGUSTO PEREIRA DE PAULO, na residência do qual foi encontrada uma arma calibre 38, contendo duas munições intactas, supostamente utilizada no crime.

É o breve relatório decido.

Analisando os autos verifico que
o crime
imputado aos flagranteados
é de natureza grave e foi realizado com violência e grave ameaça
, e por ocasião do delito, teria sido utilizada
arma municiada
, colando em grande risco a vida das vítimas que estavam por ocasião dos fatos apenas realizando seu trabalho diário. Aponto que
o indicado Eleres relatou ser detentor de informações privilegiadas em relação as cobranças de valores feitas por sua empregadora e por essa razão, a liberdade dos flagranteados neste momento poderia colocar em risco a integridade de outros trabalhadores, vinculados as atividades de cobrança
. Quanto ao fato dos flagranteados não possuírem outros antecedentes e nem circunstâncias pessoais desfavoráveis, destaco que o egrégio TJPA, além de outros tribunais, já afirmaram o entendimento que circunstâncias pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita) e no caso a
ausência de outros antecedentes, não afastam a prisão quando presentes os requisitos para a prisão preventiva
e não configuram ofensa ao princípio da inocência insculpido na constituição federal (Súmula 8 E.TJ/PA). Em que pese o art. 5º, LXVI, da CF/88 e o art. 282, §6º do CPP, consolidar que a prisão cautelar é medida de exceção, permissível no curso da persecução penal quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, no presente caso a constrição à liberdade ambulatorial deve estar alicerçada em evidente fator de risco, apto a justificar a aplicabilidade da medida.
No presente caso, verifico que não há possibilidade da concessão de outra medida diversa da prisão preventiva, pois presentes elementos que justificam o decreto de segregação
da/o(s) flagranteada/o(s), com base no art. 312 do Código de Processo Penal. Pelo exposto, como dispõe o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos FLAGRANTEADOS, MARCELO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA e ERISSON ELERES SOTO BATISTA, já qualificado/a(s) nos autos, pois presentes os requisitos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal,
revelando-se inadequadas e insuficientes medidas cautelares diversas
da prisão, para o caso em apreciação. Cientes o MP e à defesa. Dê-se ciência à autoridade policial.

Expeça-se mandado de prisão no BNMP/CNJ. Servirá, ainda, a presente decisão de OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO / MANDADO DE INTIMAÇÃO / MANDADO DE CITAÇÃO / CARTA PRECATÓRIA, aplicando-se, no que couber, as disposições da Portaria Conjunta nº 05/2020, de 23/03/2020. Nada mais havendo, a MM. Juíza deu por encerrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ________ (Adriana Santos Alves de Mendonça) Auxiliar de Judiciaria, o digitei e o subscrevo (...)”

Diante disso, não há que se falar em fundamentação inidônea ou ausência dos requisitos autorizadores do decreto prisional, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP substitutivas da medida segregativa, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Acerca das
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne ao pedido de concessão de prisão domiciliar, destaco que na esteira do que decidido pelo e. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641, a Lei Federal n. 13.769 , de 2018, que incluiu os artigos 318-A e 318-B, ao CPP, admite-se a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP , quando o agente for mulher gestante ou for mãe, ou ainda, responsável por crianças ou pessoas com deficiência,
excetuando os crimes cometidos com violência ou grave ameaça

à pessoa
ou cometidos contra filho ou dependente, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

Destaca-se ainda que o fato do paciente ser pai de criança menor de 12 anos não determina sua colocação automática em regime de
acautelamento doméstico
, pois restringiu-se a afirmar sua condição de genitor, sem, no entanto, apresentar prova idônea de sua imprescindibilidade aos cuidados da infante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Belém, 23/06/2025